Tribunal: TJSP
Processo: 1008342-61.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação Fiduciária de veículo. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do demandado que insiste na improcedência, pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". NÃO CONHECIMENTO. Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação Fiduciária de veículo. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do demandado que insiste na improcedência, pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". NÃO CONHECIMENTO. Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" dos artigos 99, §§2o e 7o, 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008342-61.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante LEANDRO
DOS SANTOS MORAES, é apelado SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008342-61.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 17.083
VOTO No : 17.083
APELAÇÃO No: 1008342-61.2018.8.26.0451
COMARCA : PIRACICABA 1a VARA CÍVEL
APELANTE : LEANDRO DOS SANTOS MORAES
APELADO : SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
JUIZ : EDUARDO VELHO NETO
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito
Bancário. Alienação Fiduciária de veículo. Liminar deferida e
cumprida.
SENTENÇA
de
procedência.
APELAÇÃO
do
demandado que insiste na improcedência, pugnando ainda pela
concessão da "gratuidade". NÃO CONHECIMENTO. Pedido de
“gratuidade”
que
foi
indeferido,
com
determinação
de
recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo
que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de
admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, “ex vi” dos
artigos 99, §§2o e 7o, 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil de
2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando
rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse
plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva. Cumpra-
se o disposto no art. 2o do Decreto Lei no 911/69; oficie-se ao Detran
comunicando que o autor está autorizada a proceder a transferência à
terceiros que indicar. Arcará o requerido com as custas do processo, bem
como honorários advocatícios, , em 15% sobre o valor da causa, tudo
corrigido monetariamente.” (“sic”, fls. 87/88).
A sentença foi proferida no dia 07 de novembro de
2018, já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008342-61.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 17.083
Inconformado,
apela
o
réu
insistindo
na
improcedência, pugnando ainda pela concessão da “gratuidade” (fls. 91/94).
Anotado o Recurso (fl. 95), os autos subiram para o
reexame (fl. 99).
Determinada a intimação da apelante para a
comprovação do recolhimento do valor do preparo no prazo de cinco (5) dias,
mediante decisão disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 24 de
outubro de 2019 (fls. 100/103), o prazo concedido fluiu sem a providência
(fl. 104).
É o relatório, adotado o de fls. 87/88.
Conforme já relatado, a MM. Juiz “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE o
pedido, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor
o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar
torno definitiva. Cumpra-se o disposto no art. 2o do Decreto Lei no 911/69;
oficie-se ao Detran comunicando que o autor está autorizada a proceder a
transferência à terceiros que indicar. Arcará o requerido com as custas do
processo, bem como honorários advocatícios, , em 15% sobre o valor da
causa, tudo corrigido monetariamente.” (“sic”, fls. 87/88).
Malgrado a insistência do demandado, ora apelante,
o Recurso não comporta conhecimento ante a evidente deserção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008342-61.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 17.083
Já se viu, o demandado apresentou o Recurso de
Apelação sem a comprovação do preparo recursal (v. fls. 91/94). Embora
regularmente intimado na pessoa de seu Patrono pelo Diário da Justiça
Eletrônico para a comprovação do efetivo preparo no prazo de cinco (5) dias
(fls. 100/103), o réu deixou fluir o prazo assinado sem a providência (fl. 104).
Assim, a Apelação não comporta conhecimento em
decorrência da deserção (v. artigos 1.007, §4o, do Código de Processo Civil de
2015 e artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/2003).
A propósito, eis a Jurisprudência:

1054682-75.2016.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação / Despesas Condominiais
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/09/2018
Data de publicação: 28/09/2018
Data de registro: 28/09/2018
Ementa: Civil. Despesas condominiais. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais. Propositura em face da construtora e do condomínio. Sentença
de parcial procedência. Pretensão da autora e do condomínio réu à reforma. Apelo da
autora: Determinação para realização do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de não conhecimento da apelação. Comando não atendido de forma regular, porque
insuficiente o recolhimento realizado. Deserção caracterizada. Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...)

1012579-43.2017.8.26.0009
Classe/Assunto: Apelação Cível / Contratos Bancários
Relator(a): Roberto Mac Cracken
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/04/2019
Data de publicação: 24/04/2019
Data de registro: 24/04/2019
Ementa: Apelação. Não atendimento à intimação para complementação do valor do preparo
com base no valor corrigido da causa. Deserção. Recurso não conhecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008342-61.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 17.083
0006141-88.2012.8.26.0010
Classe/Assunto: Apelação / Locação de Imóvel
Relator(a): AZUMA NISHI
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Data do julgamento: 07/08/2017
Data de publicação: 08/08/2017
Data de registro: 08/08/2017
Ementa: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Ausência de preparo. Gratuidade de
justiça concedida à apelante em processo diverso não se estende a este. DESERÇÃO. Não
conhecimento do recurso. Publicação da sentença recorrida durante a vigência do Código de
Processo Civil de 1973. Aplicação das regras previstas no CPC/1973. Não preenchimento de
requisito extrínseco de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso em
razão da deserção.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora